Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVANTE), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (AGRAVADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (AGRAVADO), KEILA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 994.019.751-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de valores em contas bancárias dos agravados, sob o fundamento de que eram inferiores a 40
salários mínimos
e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. A agravante sustenta que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
exige comprovação de que se
tratam
de caderneta de poupança, o
que não ocorreu. Requer a manutenção do bloqueio para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados via SISBAJUD podem ser considerados impenhoráveis sem a comprovação de que se referem a depósitos em caderneta de poupança; e (
ii
) estabelecer se a regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC se aplica a pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, exige que seja
demonstrado que os valores se encontram depositados em caderneta de poupança
, ônus que recai sobre o devedor.

A regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC busca proteger a subsistência do devedor pessoa física, sendo
excepcionada
apenas nas hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ entende que a proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, devendo a empresa demonstrar que a penhora compromete seu funcionamento para pleitear a liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC, exige comprovação de que se
tratam
de depósitos em caderneta de poupança, ônus que cabe ao devedor.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, sendo necessário demonstrar que a penhora compromete a atividade empresarial para justificar o desbloqueio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10-8-2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.141.177/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 3-4-2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001896-10.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da comarca de Vera que, em Cumprimento de Sentença,
determinou o desbloqueio dos valores em conta dos devedores
.

A
agravante alega
que
tem empreendido esforços para localizar bens penhoráveis, sem sucesso, e que os valores bloqueados via SISBAJUD são necessários para a efetividade da execução
.

Relata que
o juízo de primeiro grau determinou o desbloqueio com base na alegação dos agravados de que os valores são inferiores a 40
salários mínimos
e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do
CPC
.

Afirma que
a decisão recorrida ampliou indevidamente a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC
, pois a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
exige comprovação de que
são
de
caderneta de poupança
, o que não ocorreu no caso.

Aduz também que
o ônus de comprovar a natureza dos valores bloqueados recai sobre os devedores
, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Antecipação da tutela recursal deferida parcialmente
no Id
265192289

para manter o bloqueio feito em conta bancária da
agravada

(
Construvera
Comércio de Material de Construção
Ltda
)
.

Na

contraminuta
,
os agravados
pugna
m
pelo não provimento do Recurso
(Id
266387260
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
o
decisum
que

determinou o desbloqueio dos valores em conta dos agravados
, sob o fundamento de que o valor bloqueado
é inferior a 40
salários mínimos
.

Os devedores são pessoas jurídica e física, e foram bloqueados
R$4.554,58
da
Construvera
Comércio de Material de Construção

Ltda
e
R$790,14
da Keila
Rosa do Espírito Santo
.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.

A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50
salários mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito
a
regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não
provido.
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,
DJe
de 13-8-2020
, sem destaque no original
).

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor
”
.

(N.U 1027758-17.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024
)

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir
que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(
REsp
n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp
1806438 / DF – destaque original).

A hipótese da lide não é de bloqueio relativo
à
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que comporte a flexibilização da lei.

Também não há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sust
ento da agravada (
Keila Rosa
do
Espírit
o
Santo
)
.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Além disso
,
a
impenhorabilidade de valores acima de 40
salários mínimos
não se aplica às pessoas jurídicas, e para a liberação deve ser comprovado que a constrição poderá trazer prejuízo à empresa, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973,
não alcança, em regra, as pessoas jurídicas,
visto que direcionada a garantir um mínimo existencial
ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (
AREsp
873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe
8/3/2017)" (
AgInt
no
REsp
1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
de 1º/7/2021).

2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 25/4/2023.)

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao R
ecurso
para manter o bloqueio realizado na conta bancária da agravada,
Construvera
Comércio de Material de Construção Ltda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025